Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701862-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE SOUSA DE LIMA, DESIREE GONCALVES DE SOUSA PACIENTE: CLAUDIO JOSE DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ SOUSA DE LIMA e DESIREE GONÇALVES DE SOUSA em favor de CLÁUDIO JOSÉ DE SOUZA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (Id 55079737), no processo n.o 0410014-58.2023.8.07.0015, que indeferiu o pedido de indulto, com fundamento no Decreto 11.302/2022. Em suas razões (Id 55079731), os impetrantes narram que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão e 30 dias-multa, pela prática das condutas descritas no art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, art. 298, caput, e art. 299, caput, ambos do Código Penal. Argumentam que o paciente requereu a concessão de indulto, com fulcro no art. 5o do Decreto n.o 11.302/2022. Afirmam, contudo, que o Juízo a quo indeferiu o seu pleito, por entender ausente trânsito em julgado para acusação quando da edição do referido Decreto. Os impetrantes defendem que a decisão seria teratológica, pois o Decreto 11.302/2022 foi editado em 22/12/2022, enquanto a acusação, em 19/11/2022, manifestou expressamente o desinteresse em recorrer, transitando em julgado a sentença nesse instante para ela. Postulam, liminarmente, que seja obstado o início do cumprimento da pena até a análise do mérito do presente writ. No mérito, pedem a concessão de indulto natalino, com base no art. 5o do Decreto 11.302/2022, declarando a extinção da punibilidade da sentença condenatória. A liminar foi concedida (Id 55104538). Informações prestadas (Id 55190476). Parecer da Procuradoria de Justiça (Id 55601818) pelo não conhecimento do writ, diante da perda do objeto, pois a autoridade coatora revogou a decisão que indeferiu a concessão do indulto ao paciente. É o relatório. Consoante informado no Id 55190476, houve a revogação da decisão de mov. 11.1 e foi deferido indulto ao paciente, com fulcro no art. 5o do Decreto n.o 11.302/2022, e, portanto, o pleito formulado no presente remédio constitucional resta prejudicado. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, REVOGO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA e JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR